Tribunal: TJES
Processo: 5012232-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012232-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUANA DA CONCEICAO ROSA registrado(a) civilmente como LUANA DA CONCEICAO ROSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012232-91.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUANA DA CONCEICAO ROSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
155, DO
CÓDIGO PENAL.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PACIENTE REINCIDENTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. NECESSIDADE
DA PRISÃO PROVISÓRIA EVIDENCIADA
. ORDEM
DENEGADA.

1. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com fundamento da garantia da ordem pública, destacando a autoridade coatora que a paciente é reincidente em crime doloso e responde por outras duas ações penais em curso cujo objeto de apuração também é o crime de furto.

2. Apesar de o fato em apuração não caracterizar gravidade exacerbada, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.

3. Não há que se falar em incompatibilidade da prisão provisória com a eventual futura condenação, haja vista que não se discute a pertinência da prisão preventiva com base na pena a ser fixada, mas sim em razão do preenchimento dos requisitos que lhe são próprios (e que tem relação com a natureza cautelar da medida).

4
.

Ordem
denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:15/02/2023

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA PROFERE VOTO DE RELATORIA.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEREDO:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012232-91.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUANA DA CONCEICAO ROSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUANA DA CONCEIÇÃO ROSA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY
, nos autos do processo tombado sob nº 0000463-48.2022.8.08.0041, em razão de se encontrar em custódia cautelar desde 19/6/2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) a paciente é conhecida na região como contumaz usuária de drogas, quadro que a levou a praticar furtos pretéritos; (ii) na fase policial, as declarações da suposta vítima são diametralmente opostas às declarações da ré; (iii) em caso de condenação, a paciente não cumprirá pena em regime fechado ou semiaberto, visto que o tempo de prisão provisória lhe dá o direito à progressão de regime; (iv) não há indícios de que a paciente, caso em liberdade, colocará em risco a instrução criminal; (v) a família da ré, mesmo tendo poucas posses, está imbuída do objetivo de cuidá-la e mantê-la longe das drogas.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Explico.

De acordo com os documentos apresentados, tem-se que, no dia 18 de junho de 2022, aproximadamente às 10h30, na localidade de Jaqueira, em Presidente Kennedy, a ora paciente, de forma livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Zena Benevides Cordeiro Costa.

Extrai-se da peça acusatória que a paciente foi surpreendida dentro da casa da vítima quando estava na posse de uma sacola de roupas novas com etiquetas e a quantia equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie e, ao ser flagrada, evadiu-se do local.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, verifico foi decretada como garantia da ordem pública, a se considerar que a paciente é reincidente em crime doloso (0000654-35.2018.8.08.0041) e responde por outras duas ações penais em curso, cujo objeto de apuração também é o crime de furto (
0000880-69.2020.8.08.0041 e 0000887-61.2020.8.08.0041
)
.
Assim, considerou a autoridade coatora que, por cumprir pena definitiva pela prática de porte ilegal de arma de fogo, não deveria a paciente se envolver em novos delitos. Ressaltou, também, que “
O fato de reincidir em crimes, notadamente reiterando furtos, demonstra a sua personalidade voltada à prática de crime, motivo pelo qual somente a segregação cautelar pode salvaguardar a Sociedade”.

Com efeito, apesar de o fato em apuração não caracterizar gravidade exacerbada, a existência de inquéritos,
ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou
condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/6/2022; DJE 21/6/2022).

Desse modo, a segregação cautelar é necessária para garantir a continuidade da persecução penal, e, pelos mesmos motivos, as medidas cautelares alternativas se revelam insuficientes para garantia da ordem pública, ao menos neste momento.

No tocante à alegação de que a prisão cautelar seria mais rigorosa que uma futura condenação, entendo que tal análise implicaria em inevitável discussão antecipada do mérito – o que não é cabível na via estreita do writ. Além disso, não se discute a pertinência da prisão preventiva com base na futura e possível condenação, mas sim em razão do preenchimento dos requisitos que lhe são próprios (e que tem relação com a natureza cautelar da medida).

No mesmo sentido, é assente a jurisprudência do C. STJ no sentido de que
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ, AgRg no RHC 171398/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 24/10/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO

A
ORDEM.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)